Tribunal: TJDFT
Processo: 0716171-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0716171-24.2020.8.07.0000 Agravantes : EUGÊNIO CÉSAR ALVES LACERDA, CONSTRUTORA ARTEC S/A Agravado : JUCELINO LIMA SOARES Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O EUGÊNIO CÉSAR ALVES LACERDA E OUTRA interpuseram agravo de instrumento em face da decisão (id 16820053), proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos embargos à execução, autuados sob o no 0727454-75.2019.8.07.0001, opostos contra JUCELINO LIMA SOARES, a qual indeferiu produção de provas. Os agravantes alegam que havendo alegação de agiotagem, deve ser assegurada a ampla dilação probatória. Sustentam que a prova oral é necessária para a comprovação da ocorrência do mútuo usurário, que a prova pericial se destina a comprovar a alteração intencional do verso do cheque e que é necessário, também, apurar a extensão do decote a ser realizado sobre os encargos financeiros da dívida. Defendem, por fim, que a decisão recorrida deveria ter redistribuído os ônus da prova nos termos do Código de Processo Civil, para que o agravado comprovasse os fatos controvertidos da lide. Requerem a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para que seja admitida a produção das provas requeridas. Comprovante de recolhimento de custas (id 16821112). O efeito suspensivo foi indeferido (id 16931026). O agravado apresentou contrarrazões (id 17722634), pugnando pelo não conhecimento do recurso, ante a falta de previsão legal. No mérito, requer a manutenção da decisão agravada. Os agravantes se manifestaram (id 18540846), alegando que o STJ reconheceu a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC e que, em razão do direito à razoável duração do processo, a questão da necessidade de produção de provas deve ser analisada em agravo de instrumento. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC prevê que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na sistemática inaugurada pelo novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previstas no seu art. 1.015, são taxativas. Leciona Marinoni que o “agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador. Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução de processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum” (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 533-534). Portanto, só é impugnável por agravo de instrumento, a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.015 do CPC ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. Na espécie, o objetivo dos recorrentes é a produção de provas, o que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC. Ademais, a decisão agravada não efetuou a redistribuição do ônus da prova, não sendo, tampouco, hipótese de enquadramento no inciso XI do mencionado artigo. Ressalte-se, por outro lado, que o entendimento consolidado no REsp 1.704.520/MT, que definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, somente admite a interposição do recurso fora das hipóteses de cabimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Porém, não é a situação dos autos. A questão da suposta necessidade de produção de provas pode ser dirimida por ocasião da apelação, em arguição preliminar de cerceamento de defesa, não estando configurada urgência que imponha à parte deduzir a matéria em agravo de instrumento. A propósito, conforme Freitas Câmara, “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Sobre a inadmissibilidade do agravo de instrumento para produção de provas, confira-se jurisprudência: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ACERCA DE PRODUÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Considerando que a matéria trazida no presente recurso não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei), ou no parágrafo único do referido artigo, impõe-se a mantença da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra ato judicial que indeferiu a produção de prova pericial. 2 - O julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) não deita seus efeitos sobre o caso de inadmissibilidade de Agravo de Instrumento contra decisão acerca de produção de provas. Tal entendimento já vigia mesmo antes do atual CPC, uma vez que os recursos dessa natureza eram convertidos em agravo retido, nos moldes do revogado art. 527, inciso II, do CPC/1973. Assim como no sistema anterior, a decisão acerca da produção de provas poderá ser questionada no recurso de Apelação. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1199526, 07084210520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO COMPLEMENTAR. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INADMISSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. É inadmissível conferir interpretação extensível ao artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para se admitir o agravo de instrumento em hipótese não contemplada pelo legislador. A decisão que indefere os pedidos de realização de estudo técnico complementar e de produção de prova oral não é recorrível via agravo de instrumento, devendo a parte, se for o caso, posteriormente, suscitar a questão como preliminar em eventual recurso de apelação ou em contrarrazões, na forma do que dispõe o artigo 1.009, §1o, do Código de Ritos.” (Acórdão 1113308, 07061306620188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 15/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao invocado direito dos litigantes à razoável duração do processo, esse direito fundamental coexiste com outro de envergadura igualmente constitucional, que é o devido processo legal. Se o sistema recursal foi positivado em lei, não se pode subvertê-lo com fundamento na razoável duração do processo, até porque o eventual exame de arguição preliminar de cerceamento de direito em apelação não representará desarrazoado atraso na marcha processual. Dessa forma, por a matéria não se enquadrar nas hipóteses legais, o recurso é manifestamente inadmissível. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator